Tribunal: STF
Processo: Rcl 1438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO RECLAMADA QUE
TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA -
INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE.
A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA
VIA RECLAMATÓRIA.
- Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já
transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da
competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da
autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido
de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") - não se
qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
        - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada
em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de
admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada
contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.